Tribunal: TJES
Processo: 5012354-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012354-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEGA LIDER DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RENDIMENTOS ANUAIS DA PESSOA FÍSICA – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – BALANÇO CONTÁBIL DA PESSOA JURÍDICA – MOVIMENTAÇÃO DE ATIVOS EXPRESSIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, tanto para pessoa física quanto jurídica, não é absoluta, exigindo-se, em alguns casos, a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

3. No caso da pessoa física, a apresentação de declaração de imposto de renda com rendimentos anuais consideráveis afasta a presunção de hipossuficiência, demonstrando capacidade para arcar com os custos processuais.

4. Quanto à pessoa jurídica, a existência de balanço contábil que evidencia movimentação de ativos em valor expressivo é incompatível com a alegação de pobreza, justificando o indeferimento da gratuidade da justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012354-02.2025.8.08.0000

Agravantes:

Mega Lider Distribuidora e Serviço de Informática Ltda. e outro

Agravado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mega Lider Distribuidora e Serviço de Informática Ltda. e André Luis Gomes Pinto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pelos autores.

Em seu recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (i) a interpretação dada pelo magistrado está equivocada, pois o balanço patrimonial demonstra saldo negativo de R$ 203.582,33 (duzentos e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), revelando situação de endividamento; (ii) os extratos comprovam saldos negativos e que não há razão para apresentação de extratos junto ao Banco Bradesco, credor na execução, o que por si só evidenciaria a inexistência de saldo positivo; (iii) a Súmula 481 do STJ autoriza a concessão da gratuidade de justiça também a pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais; (iv) a documentação anexada comprova grave crise econômica e restrição de crédito, o que inviabiliza o recolhimento das despesas judiciais sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça, com o prosseguimento da demanda sem o recolhimento das custas.

Decisão id. 15386780, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 16382968.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o disposto no art. 98,
caput
do CPC,
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Tal direito, todavia, não é absoluto, sendo necessário em alguns casos que a parte demonstre sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

Isso porque
“A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários”
(AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/202
3).

Além disso, a Súmula 481 do STJ preceitua que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Analisando o caso em questão, observa-se que os agravantes, no intuito de comprovarem a hipossuficiência, juntaram aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda e extratos bancários, no caso da pessoa física, e o balanço contábil, no caso da pessoa jurídica.

A jurisprudência, contudo, é pacífica ao entender que a hipossuficiência não é comprovada quando
"A declaração de imposto de renda juntada aos autos não demonstra, por si só, a incapacidade da parte de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família"
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.396/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023).

Na hipótese vertente, a declaração de imposto de renda apresentada por André Luis Gomes Pinto revela rendimentos anuais no valor de R$ 85.046,64 (oitenta e cinco mil quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), circunstância que denota

a capacidade para que arque com os custos financeiros do processo.

Vale esclarecer que, o comprometimento da sua renda não é fator capaz de confirmar a presunção de miserabilidade decorrente de sua alegação de hipossuficiência financeira, mesmo porque a assistência judiciária gratuita é um mecanismo criado para possibilidade o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ao Poder Judiciário, o que, no cenário brasileiro, não abarca a situação do agravante.

Quanto a documentação contábil da empresa agravante, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que
“O balancete juntado no id. 64687149 evidencia a movimentação de ativos em valor expressivo, destoando da declaração de pobreza firmada nos autos”.

Diante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.